Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-61.2017.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Taxas associativas – Pretensão da associação de proprietários de loteamento à cobrança da empresa incorporadora, que é proprietária de imóveis nele localizados, pela via executiva – Inviabilidade – Hipótese em que não conta a exequente com título executivo extrajudicial – Art. 784 do CPC – Taxas associativas que não se confundem que despesas condominiais

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Taxas associativas – Pretensão da associação de proprietários de loteamento à cobrança da empresa incorporadora, que é proprietária de imóveis nele localizados, pela via executiva – Inviabilidade – Hipótese em que não conta a exequente com título executivo extrajudicial – Art. 784 do CPC – Taxas associativas que não se confundem que despesas condominiais – Rol legal de títulos executivas que tem caráter taxatividade - Impossibilidade, ademais, de emenda da inicial, haja vista que o reconhecimento da falta de título executivo somente se deu após a citação do executado, restando inviável a alteração da causa de pedir – Recurso desprovido.